Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022867-84.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA CASTELLO COSTA - CPF: 902.978.810-00 (ADVOGADO), RUY ALBERTO SCHMITT SALVADOR - CPF: 023.483.840-00 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0016-61 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES AO FINAL DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I - Seja do ponto de vista administrativo, seja pela regra atinente à gratuidade da justiça, disposta no Código de Processo Civil vigente, não se verifica qualquer possibilidade do recolhimento das custas ao final da lide.

II - Eventual incursão sobre o pedido de parcelamento das custas resultaria em flagrante supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não admite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUY ALBERTO SCHMITT SALVADOR
, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Cobrança n°. 1007866-16.2021.8.11.0037, ajuizada pela
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
, indeferiu o pedido de pagamento das custas remanescentes da reconvenção, ao final da lide.

Para tanto, aduz o agravante que vem passando por dificuldades financeiras, razão pela qual, não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar as custas processuais exigidas.

Esclarece que a possibilidade de recolhimento das custas ao final do processo ou parceladas, atende ao primado constitucional
do acesso à justiça, da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Pugna pela reforma da decisão de origem, para que o valor remanescente das custas processuais seja exigido ao final da lide, ou alternativamente, o valor seja pago em 10 parcelas mensais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas remanescentes da reconvenção, ao final da lide.

Como cediço, o pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual sobre o tema, já que o art. 233, § 2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a possibilidade de diferimento do pagamento das custas para o final da lide.

Nesse sentido, vale reproduzir o teor da norma dita alhures, senão vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Assim, seja do ponto de vista administrativo, seja pela regra atinente à gratuidade da justiça, disposta no Código de Processo Civil vigente, não se verifica qualquer possibilidade do recolhimento das custas ao final da lide.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS AO FINAL DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

- O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da Constituição da República de 1988).

- O entendimento de que é ônus da parte comprovar a alegada hipossuficiência possui respaldo em jurisprudência pátria sedimentada desde o ano de 1988, quando da promulgação da Constituição da República.

- Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.072477-5/001, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 21/02/2019)

No que tange ao pedido de parcelamento das custas, verifica-se que o pedido em questão sequer foi realizado perante a instância de origem.

Eventual incursão sobre o pedido de parcelamento das custas resultaria em flagrante supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não admite.

Assim, o recurso sequer pode ser conhecido quanto ao pedido alternativo de parcelamento das custas e taxas processuais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE
e, na parte em que conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023